Tribunal: CARF
Processo: 10880.960529/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.960529/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.707 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA S.A. (SUCESSORA DE
INCENTIVE HOUSE S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
IRPJ. PER/DCOMP. PARCELAS DE IRRF QUE COMPÕEM O SALDO
NEGATIVO. LIMITAÇÃO DO OBJETO DO PROCESSO.
Na espécie, o saldo negativo pleiteado pela contribuinte era integralmente
composto por IRRF.
Assim, o objeto do processo está limitado às parcelas de IRRF que
compunham o saldo negativo conforme demonstrado na DIPJ e no
PER/DCOMP. A pretensão da contribuinte de acrescer ao crédito, após o
Despacho Decisório, novas parcelas de IRRF, que não compunham o saldo
negativo na DIPJ e no PER/DCOMP, desborda do escopo do presente processo
e implicaria a apreciação ultra petita original por parte dos julgadores
administrativos de crédito além daquele submetido às autoridades fiscais da
RFB.
Ademais, no caso, para que se pudesse caracterizar mero erro de fato no
preenchimento da DIPJ e do PER/DCOMP, a contribuinte deveria ter trazido
aos autos provas robustas, baseadas na contabilidade e em documentos hábeis e
idôneos, para demonstrar que as receitas e as correspondentes retenções na
fonte compunham o saldo negativo pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.960529/2011-31
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960529/2011-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves, Jose Roberto Adelino da Silva
(suplente convocado), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório Trata o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
31072.27864.010409.1.7.02-7927. Por meio do qual a contribuinte formalizou crédito perante a
Fazenda Nacional em decorrência de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ no ano-calendário 2006 no valor original de R$ 925.452,79.
O crédito em questão foi utilizado em diversas Declarações de Compensação –
DCOMP para compensar débitos de responsabilidade da contribuinte.
A autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB manifestou-
se por meio do Despacho Decisório no 948169362, deferindo parcialmente o crédito pleiteado e
homologando parcialmente as compensações declaradas.
O deferimento parcial do crédito pleiteado deveu-se à confirmação de parte das
retenções na fonte de IRRF demonstradas na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ e no PER/DCOMP, conforme a seguinte tabela:

Ao Despacho Decisório, a autoridade fiscal anexou documento detalhando as
retenções na fonte de IRRF que foram confirmadas, confirmadas parcialmente e não
confirmadas, conforme demonstrativos abaixo:

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960529/2011-31

Somadas as parcelas de IRRF confirmadas integral ou parcialmente, a autoridade
fiscal considerou na formação do saldo negativo de IRPJ um total de R$1.254.944,65.
No entanto, como a contribuinte declarou em DIPJ um montante de IRPJ devido
de R$ 817.824,06, que não foi objetado no procedimento de ofício, a fiscalização deferiu um
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 no valor original de R$ 437.120,59.
A contribuinte insurgiu-se contra a decisão administrativa e apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade
julgadora de piso em que esta resume as alegações lançadas pela manifestante:
Da Manifestação de Inconformidade
Em 09/09/2011, apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 26/30) com as
alegações que se seguem, em síntese.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960529/2011-31

Solicita o reconhecimento de deduções referentes à auto retenção, código 8045, no
montante de montante de R$ 530.541,70, recolhido no CNPJ da própria contribuinte (no
00.416.126.0001/41), cujos recolhimentos podem ser comprovados através dos DARFs
extraídos do próprio sítio da RFB, conforme doc. 01.
Informa que, em relação à comprovação dos pagamentos em questão, houve
recolhimentos sob o código da receita 8045, os quais foram objeto de REDARFs,
solicitando-se a alteração do código de retenção para o código 1708, porém as DCTFs
de Janeiro a Novembro/2006 deixaram de ser retificadas, ( doc. 02).
Argumenta que a não retificação de DCTF em relação à alteração de códigos de receita
de IRRF não pode afastar o direito ao crédito da ora Manifestante, em vista de todos os
documentos ora juntados que fazem prova cabal do efetivo recolhimento do IRRF em
questão.
Pede que sejam reconhecidas as deduções das retenções, totalizando R$ 30.496,67,
constantes dos Informes de Rendimentos (conforme documento 03, anexo), a seguir
relacionados, mencionando que tais valores não foram informados em DIPJ nem no
PER/DCOMP inicial, ou seja, não foram utilizados em nenhum outro tipo de
compensação:
- CNPJ: 00.006.878/0001-34 código 8045 - Valor R$ 393,47;
- CNPJ: 00.000.776/0001-01 código 8045 - Valor R$ 90,08;
- CNPJ: 61.190.658/0001-06 código 8045 - Valor R$ 422,72;
- CNPJ: 60.897.907/0001-27 código 8045 - Valor R$ 8.471,26;
- CNPJ: 60.701.190/0001-04 código 8045 - Valor R$ 124,04,
- CNPJ: 60.701.190/0001-04 código 8045 - Valor R$ 107,99 e
- CNPJ: 60.701.190/0001-04 código 8045 - Valor R$ 20.887,11
- CNPJ: 02.873.528/0001-09, código 8045, no valor de R$ 80,73.
Esclarece a manifestante, em relação à retenção sob o código 8045, no valor de R$
80,73, que o CNPJ correto é o de no 02.873.528/0001-09, de acordo com o Informe de
Rendimento que comprova a devida retenção (doc. 4) e pede o reconhecimento do
crédito.
Diz que referido valor não pode ser desconsiderado tão somente por mero erro formal
de preenchimento da DIPJ ao fazer menção ao CNPJ no 00.416.126/0003-03 (equívoco
esse que foi repetido quando da transmissão do competente Per/Dcomp).
Requer seja integralmente acolhida a presente Manifestação de Inconformidade para
homologar a compensação declarada.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente. A
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB, por meio do Acórdão no
03-081.644, ora recorrido, considerou que a contribuinte comprovou parte do direito creditório
pleiteado.
Quanto à parcela do saldo negativo de IRPJ composta pela auto retenção de IRRF
(código 8045), a autoridade julgadora a quo julgou integralmente comprovado o montante de R$
530.541,70. Considerando que a autoridade fiscal já havia reconhecido um crédito de R$
47.171,83, a DRJ/BSB reconheceu um valor suplementar de R$ 483.369,87.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960529/2011-31

Quanto às demais comprovações, a autoridade julgadora de piso considerou que
apenas a parcela de R$ 80,37 estaria acompanhada de comprovante de retenção na fonte emitido
segundo modelo aprovado pela RFB nos termos dos artigos 941 a 943 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/1999.
Somando as parcelas consideradas comprovadas em sede de manifestação de
inconformidade, a DRJ/BSB refez a apuração do saldo negativo de IRPJ e chegou ao montante
de R$ 920.570,83, conforme tabela abaixo:

Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, forte no princípio da verdade material, insurgiu-se contra a decisão
de improcedência de parte do crédito pleiteado em razão dos comprovantes não estarem de
acordo com a padronização definida pela RFB. Cito suas palavras:
9. Ocorre que não pode a Recorrente conformar-se com tal decisão, pois, como
antecipado, caso os julgadores inaugurais entendessem necessário confirmar a
informação prestada pelo contribuinte, deveriam ter verificado os dados constantes nos
próprios sistemas da Receita Federal do Brasil ou, ao menos, concedido oportunidade
para a prestação, pela contribuinte, dos esclarecimentos que entendiam necessários.
10. E para lançar uma pá de cal sobre quaisquer dúvida a respeito da
comprovação das retenções, apresenta a Recorrente o anexo extrato emitido pela
própria Receita Federal do Brasil acerca das retenções confirmadas em seu
sistema informatizado, com o destaque, em amarelo, para os valores
indevidamente desconsiderados pelos i. julgadores de 1a instância administrativa
(doc. 1). (grifos do original)
Ao final, a recorrente pediu a reforma da decisão de piso para reconhecer
integralmente o direito creditório e homologar as compensações declaradas.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960529/2011-31

Conforme relatado, trata-se de Pedido de Restituição – PER por meio do qual a
contribuinte formalizou crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ de 2006 no valor original
de R$ 925.452,79.
A autoridade fiscal deferiu parcialmente o crédito em razão da falta de
comprovação de parte do IRRF que compunha o alegado saldo negativo de IRPJ. O crédito
deferido foi de R$ 437.120,59.
A DRJ/BSB, ao analisar a documentação juntada aos autos em sede de
manifestação de inconformidade, considerou comprovadas as auto retenções sob o código 8045
no valor de R$ 530.541,70 e, também, a retenção de R$ 80,73. Em razão da comprovação, a
DRJ/BSB deferiu um crédito suplementar de R$ 483.450,24, totalizando 920.570,83.
Desta forma, nesta segunda instância, a controvérsia limita-se à parcela do crédito
que não foi deferida nas instâncias inferiores, ou seja, R$ 4.881,96 (R$ 925.452,79 – R$
920.570,83).
No recurso voluntário, a contribuinte alegou que faz jus às seguintes retenções,
que perfazem o total de R$ 30.496,67:

Tais retenções não foram validadas pela autoridade julgadora de piso em razão
dos Comprovantes de Rendimentos Pagos ou Creditados e Retenção de Imposto de Renda na
Fonte não estarem de acordo com o padrão estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Entretanto, penso que o crédito relativo a tais retenções não deve ser deferido em
razão de outros fundamentos, que precisam ser acrescidos àqueles utilizados pela autoridade
julgadora a quo, como passo a explicar.
Primeiro, é preciso registrar que a própria contribuinte esclareceu que essas
retenções não compõem o saldo negativo de IRPJ demonstrado na DIPJ e no PER/DCOMP. De
fato, compulsando os autos, vejo que estas retenções não integram o saldo negativo de IRPJ que
é objeto do PER em questão. Portanto, a meu ver, tais retenções não compõem o objeto do
presente processo. As indigitadas retenções desbordam do escopo do processo, pois objeto do
presente feito é o crédito de saldo negativo de IRPJ conforme demonstrado no PER/DCOMP e
na DIPJ. Sua apreciação em sede de recurso voluntário implicaria a apreciação de crédito além
daquele submetido às autoridades fiscais da RFB, ou seja, apreciação, de forma original, por
parte dos julgadores administrativos, que levaria a um julgamento ultra petita.
Em razão de desbordar do objeto, tais retenções não foram objeto de apreciação
pela autoridade fiscal da RFB no exercício de sua competência privativa e não poderiam ser
apreciados originalmente pelas autoridades julgadoras. Impende ressaltar que as ditas retenções
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960529/2011-31

não se encontram listadas nos demonstrativos elaborados pela autoridade fiscal detalhando as
parcelas de IRRF confirmadas, confirmadas parcialmente e não confirmadas.
Segundo, a contribuinte não demonstra que tenha ocorrido um mero erro de fato
no preenchimento da DIPJ e do PER/DCOMP e que as retenções na fonte, assim como as
respectivas receitas, tenham composto o alegado saldo negativo de IRPJ.
Uma vez que não constam da DIPJ e do PER/DCOMP, e considerando que o
comprovante juntado aos autos não corresponde ao padrão aprovado pela RFB, conforme
apontado pela DRJ/BSB, tais retenções, bem como o oferecimento das receitas à tributação,
deveriam estar suportados por comprovação robusta com assento na escrituração comercial e
fiscal, lastreada por documentos hábeis e idôneos, como as respectivas notas fiscais e
comprovantes de recebimento dos valores líquidos do IRRF.
Não havendo tais elementos de prova, não é possível acolher a alegação da
recorrente e validar as indigitadas retenções na fonte. Vale dizer que não se trata de apego à
formalidade, mas de impossibilidade de verificação da retenção em homenagem ao princípio da
verdade material.
Conclusão.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital